Tribunal: TJDFT
Processo: 0751657-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751657-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANIR CARLA DE JESUS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para responder ao agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora